Tribunal: TJES
Processo: 5006175-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006175-91.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA;

AGVDO(S):

LUCAS DE CARVALHO COSTA e OUTROS;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PERICULUM IN MORA DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVADO.
RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. OBJETO NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Tem-se como incontroverso que, pelo menos um dos Agravados, filho da Sra. Ivane, também seria possuidor direto do imóvel, não sendo viável, neste momento, que seja conferido o comando reintegratório de um em detrimento do outro, sendo certo que a tese de que a Agravante teria saído do lar por 02 (dois) anos após o falecimento da Sra. Ivane carece de maior instrução probatória, diante da controvérsia sustentada nos autos.

II-

A própria Recorrente sustenta no recurso interposto que os Agravados teriam lavrado boletim de ocorrência, imputando à mesma a prática do crime de ameaça, circunstância que corrobora o clima de animosidade entre as partes, não sendo recomendável,
a priori,
que a posse seja compartilhada, tampouco que uma parte seja privilegiada em detrimento da outra, por ofensa ao princípio da isonomia, quando se observa, inicialmente, que ambas exerciam a posse sobre o imóvel e detém, em tese, até o momento, o mesmo direito de nele residir.

III-
Mantida a decisão da Magistrada
a quo
que determinou que a Agravante desocupasse o imóvel discutido nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como determinou, ainda,

que todos os litigantes se abstenham de utilizar o imóvel para moradia, podendo nele adentrarem, apenas, para defendê-lo de eventual turbação/esbulho e para realizar eventuais benfeitorias necessárias.

IV-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

5006175-91.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito,

negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006175-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA
AGRAVADO: LUCAS DE CARVALHO COSTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006175-91.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA;

AGVDO(S):

LUCAS DE CARVALHO COSTA e OUTROS;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no Id. 9449180 dos autos da
Ação de Reintegração de Posse
de origem, ajuizada por
LUCAS DE CARVALHO COSTA E OUTROS,
a qual a MM. Magistrada
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a Agravante desocupe o imóvel situado na Avenida Beira Rio, nº 402, Acaiaca, Piúma/ES, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, determinando, ainda

que todos os litigantes se abstenham de utilizar o imóvel para moradia, podendo nele adentrarem, apenas, para defendê-lo de eventual turbação/esbulho e para realizar benfeitorias necessárias.

Em seu articulado recursal constante no Id. 1819106, a Agravante sustenta que detém a posse do imóvel objeto do litígio, contudo, a r. decisão recorrida, apesar de não ter conferido a posse aos Agravados, determinou que a Recorrente desocupasse o imóvel, causando prejuízos irreparáveis e que perdurarão até o julgamento do mérito, motivo pelo qual deve ser reformada e, por fim, alega que faz jus ao direito real de habitação por ter sido companheira e conviver no imóvel com a Sra. Ivane Ramos de Carvalho (de cujus), a qual era possuidora do bem pertencente ao seu avô, Manoel Ramos, também falecido.

Em suas contrarrazões Id. 2318801, os Agravados sustentam que apesar da parte Agravada ter residido no imóvel por certo período com a Sra. Ivane, o imóvel foi cedido a título precário e por empréstimo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 05 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006175-91.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA;

AGVDO(S):

LUCAS DE CARVALHO COSTA e OUTROS;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se, de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no Id. 9449180 dos autos da
Ação de Reintegração de Posse
de origem, ajuizada por
LUCAS DE CARVALHO COSTA E OUTROS,
a qual a MM. Magistrada
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a Agravante desocupe o imóvel situado na Avenida Beira Rio, nº 402, Acaiaca, Piúma/ES, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, determinando, ainda

que todos os litigantes se abstenham de utilizar o imóvel para moradia, podendo nele adentrarem, apenas, para defendê-lo de eventual turbação/esbulho e para realizar benfeitorias necessárias.

Em seu articulado recursal constante no Id. 1819106, a Agravante sustenta que detém a posse do imóvel objeto do litígio, contudo, a r. decisão recorrida, apesar de não ter conferido a posse aos Agravados, determinou que a Recorrente desocupasse o imóvel, causando prejuízos irreparáveis e que perdurarão até o julgamento do mérito, motivo pelo qual deve ser reformada e, por fim, alega que faz jus ao direito real de habitação por ter sido companheira e conviver no imóvel com a Sra. Ivane Ramos de Carvalho (de cujus), a qual era possuidora do bem pertencente ao seu avô, Manoel Ramos, também falecido.

Pois bem.
Analisando os autos, neste expediente de cognição sumária, há razões para crer que realmente não assiste razão à Recorrente, sendo acertada a decisão vergastada o MM. Juiz
a quo, que
determinou que a parte agravante deixe o imóvel objeto de litigio com o fim de minimizar possíveis conflitos entre os litigantes. Explico.

Versa o presente feito, na origem, acerca de ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE MANOEL RAMOS, LUCAS DE CARVALHO COSTA, IEDA MARIA RAMOS DA COSTA e IVALDETE RAMOS BOURGUIGNON PASSAGLI, em face de VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA.

Em suma, os Recorridos sustentaram no Juízo de origem que o imóvel objeto do litígio está situado na Avenida Beira Rio, nº 402, Acaiaca, Piúma/ES e que são os legítimos proprietários do bem em questão, por serem os herdeiros de Manoel Ramos.

Explicaram que Ieda Maria Ramos da Costa e Ivaldete Ramos Bourguignon Passagli são filhas do
de cujus
, enquanto que o autor Lucas de Carvalho Costa é seu bisneto, filho de Ivane Ramos de Carvalho, que por sua vez é filha de Ivanete Ramos de Carvalho, sendo essas últimas falecidas.

Narraram, ainda, que, há alguns anos, autorizaram que a Sra. Ivane Ramos de Carvalho residisse no imóvel em questão, a título de empréstimo e que, anos depois, a mesma passou a ter um relacionamento amoroso com a requerida Vanessa Aparecida.

Continuando, alegam que após o óbito de Ivane, a requerida teria deixado o imóvel de forma voluntária, no entanto, passados 2 (dois) anos, a requerida teria adentrado no imóvel objeto da lide e trocado o cadeado do portão, fazendo da casa sua moradia, impedindo, inclusive, que os requerentes ingressassem no bem.

Por outro lado, na versão sustentada pela Agravante, no bojo das razões recursais, ela nunca deixara de residir no imóvel, depois do falecimento de sua companheira Ivane, não havendo que se falar em esbulho possessório. Todavia, também narra que
“os próprios depoimentos aduzem que a requerida Vanessa exerceu a posse, enquanto residiu na residência com Ivane e seus filhos, o requerente Lucas (filho de Ivane) e Rafaela de Oliveira Scherrer e Erlan Nery de Oliveira Bourguinon (filhos de Vanessa), constituindo ali sua família e sua residência”.

Nesse contexto, tem-se como incontroverso que, pelo menos o Agravado LUCAS DE CARVALHO COSTA, filho da Sra. Ivane, também seria possuidor direto do imóvel, não sendo viável, neste momento, que seja conferido o comando reintegratório de um em detrimento do outro, sendo certo que a tese de que a Agravante teria saído do lar por 02 (dois) anos após o falecimento da Sra. Ivane carece de maior instrução probatória, diante da controvérsia sustentada nos autos.

Por outro lado, a Magistrada
a quo
consignou na decisão vergastada que
“é de conhecimento desta magistrada que tramita na 2ª Vara desta Comarca o termo circunstanciado de nº 0000016-31.2021.8.08.0062 e a medida protetiva de urgência de nº 0000367-72.2019.8.08.0062, envolvendo os litigantes desta ação”
, acrescentando que
“assim sendo, reintegrar os autores na posse do imóvel objeto deste litígio, e considerando que, em tese, a requerida é co-possuidora, pois supostamente é herdeira de Ivane Ramos de Carvalho, iria de encontro direto às decisões proferidas nas ações supracitadas e, como dito, possuiria o potencial de criar, ou intensificar, o conflito entre as partes”
.

Com efeito, a própria Recorrente sustenta no recurso interposto que os Agravados teriam lavrado boletim de ocorrência, imputando à Agravante a prática do crime de ameaça, circunstância que corrobora o clima de animosidade entre as partes, não sendo recomendável,
a priori,
que a posse seja compartilhada entre as partes, tampouco, como já dito, que uma parte seja privilegiada em detrimento da outra, por ofensa ao princípio da isonomia, quando se observa, inicialmente, que ambas exerciam a posse sobre o imóvel e detém, em tese, até o momento, o mesmo direito de nele residir.

Cumpre destacar que a Agravante aduz genericamente a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, ao expor que
“caso vossa excelência não conceda tal medida, a Agravante sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que reside no imóvel cuja decisão recorrida determinou a desocupação”,
não ficando claro, por hipótese, se a mesma não teria aonde residir com o cumprimento da ordem.

Neste contexto, a despeito dos judiciosos argumentos apresentado pela Agravante, analisando a questão ora debatida, verifico,
através de um juízo de cognição sumária
, não não haver lastro para o provimento do recurso
.

Além do que, não há nos autos, elementos suficientes que justificariam entendimento diverso exasarado pela magistrada
a quo
, ou mesmo alternativa diversa que seria, neste momento processual, adequada para a situação verificada.

Penso que, por ora, a alternativa indicada na instância de origem, pelas peculiariadades dos autos, é a solução adequada, neste momento processual, que ao menos tende a minimizar o conflito gerado entre as partes.

Por fim, registro que o pleito de reconhecimento de direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, não foi objeto de apreciação no Juízo de origem, sendo certo que a sua análise nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000932-49.2020.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/07/2021; DJES 18/08/2021)

Assim, não restando a demonstrado, neste momento processual, o direito alegado pela parte Agravante, tenho por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006175-91.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

VANESSA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA;

AGVDO(S):

LUCAS DE CARVALHO COSTA e OUTROS;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PERICULUM IN MORA DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVADO.
RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. OBJETO NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Tem-se como incontroverso que, pelo menos um dos Agravados, filho da Sra. Ivane, também seria possuidor direto do imóvel, não sendo viável, neste momento, que seja conferido o comando reintegratório de um em detrimento do outro, sendo certo que a tese de que a Agravante teria saído do lar por 02 (dois) anos após o falecimento da Sra. Ivane carece de maior instrução probatória, diante da controvérsia sustentada nos autos.

II-

A própria Recorrente sustenta no recurso interposto que os Agravados teriam lavrado boletim de ocorrência, imputando à mesma a prática do crime de ameaça, circunstância que corrobora o clima de animosidade entre as partes, não sendo recomendável,
a priori,
que a posse seja compartilhada, tampouco que uma parte seja privilegiada em detrimento da outra, por ofensa ao princípio da isonomia, quando se observa, inicialmente, que ambas exerciam a posse sobre o imóvel e detém, em tese, até o momento, o mesmo direito de nele residir.

III-
Mantida a decisão da Magistrada
a quo
que determinou que a Agravante desocupasse o imóvel discutido nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como determinou, ainda,

que todos os litigantes se abstenham de utilizar o imóvel para moradia, podendo nele adentrarem, apenas, para defendê-lo de eventual turbação/esbulho e para realizar eventuais benfeitorias necessárias.

IV-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

5006175-91.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito,

negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.